Tribunal: TJBA
Processo: 0500006-25.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500006-25.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Espólio de DAVINA RIBEIRO DE LIMA PRATES

Advogado(s)
:
SAULO JORGE CLEMENTE BRASIL MACIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de cobrança. Contrato de crédito direto ao consumidor. Empréstimo consignado. Falecimento da devedora. Existência de seguro prestamista. Ausência de impugnação específica pelo banco na réplica à contestação. Fato incontroverso, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil. Sentença em embargos de declaração que afastou a cobertura securitária com base em fundamento não alegado pelas partes. Violação aos princípios da adstrição, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Aplicação dos artigos 10 e 141 do Código de Processo Civil. Não comprovação de recusa formal e justificada da seguradora, conforme exigido pela Circular SUSEP nº 251/2004. Dívida considerada quitada pela cobertura securitária. Reforma da sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0500006-25.2019.8.05.0274
,
em que figura como apelante
Espólio de DAVINA RIBEIRO DE LIMA PRATES
,

e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA